Tribunal: TJSP
Processo: 1048406-81.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Tributário – ITCMD – Inexigibilidade do imposto - Em relação à sucessão mortis causa de bens móveis, títulos e ações, a competência para instituir e cobrar ITCMD é do Estado federativo em que se processar o inventário na forma do art. 155, § 1o, II, da CRFB – Exação afastada - Sentença de procedência mantida - Recurso e reexame necessário desprovidos